Tribunal: TJDFT
Processo: 0715968-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Mostra-se contraditória a conduta de se indeferir o pedido de produção de prova para, logo em seguida, desacolher a pretensão por ausência de comprovação dos fatos em que se repousa a pretensão.
2. Configurado o cerceamento de defesa, revela-se necessária a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA SENTENÇA.